Tribunal: STF
Processo: ARE 1343804
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 20, 24, 28 E 30/TSE. DESPROVIMENTO. 
    1. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou na lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública (Súmula 20 do TSE). 
    2. Declaração produzida unilateralmente pelo partido, ficha de filiação e ata de reunião partidária não se prestam a comprovar o vínculo partidário. Precedentes 
    3. Para a configuração da divergência jurisprudencial, indispensável a demonstração de similitude fática entre o acórdão paradigma e o aresto recorrido, circunstância não evidenciada no caso dos autos. Incidência da Súmula 28 do TSE. 
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação ao art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.
    Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, opinou pelo não conhecimento do recurso. Eis a ementa do parecer:
    “Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2020. Vereadora eleita. Registro de candidatura indeferido. Prova unilateral de filiação partidária. Pressupostos de recurso especial, inovação recursal, falta de prequestionamento e reexame de provas. 
    O inconformismo da agravante esbarra em múltiplos enunciados do Supremo Tribunal Federal e na falta de repercussão geral em tese que circunda o cabimento de recursos da competência de outros Tribunais. 
    Hipótese de não conhecimento”
    É o relatório. 
    A irresignação não prospera. 
    É firme a jurisprudência desta Corte no sentindo de que, em sede de recurso extraordinário, é vedado debruçar-se sobre o atendimento do requisito da elegibilidade relativo à filiação partidária, posto que tal medida demandaria a análise da legislação eleitoral de regência, bem como o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1213074, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/12/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 880.244/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/7/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 A FATOS ANTERIORES. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.578. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA REGISTRO DE CANDIDATURA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 a fatos anteriores não fere o princípio constitucional da vedação de retrocesso, posto não vislumbrado o pressuposto de sua aplicabilidade concernente na existência de consenso básico, que tenha inserido na consciência jurídica geral a extensão da presunção de inocência para o âmbito eleitoral. 2. O preenchimento dos requisitos para fins de registro de candidatura, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais. Precedente: ARE 561.902-AgR/MA, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2011. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. INELEGIBILIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 737.811/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 12/6/2014).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente